Tribunal: STF
Processo: ARE 1579468
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E SAÚDE - FORNECIMENTO DE SERVIÇO MÉDICO - OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA – LESÕES DE MEMBROS INFERIORES DE LONGA DATA SEM RESPOSTA AO TRATAMENTO CLÍNICO – SERVIÇO NÃO CONSTANTE DA LISTA DO SUS – RESERVA DO POSSÍVEL – AUSÊNCIA DE PROVA DE ESGOTAMENTO AO TRATAMENTO PADRONIZADO - REGISTRO NA ANVISA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR MEIO DE LAUDO MÉDICO FUNDAMENTO E CIRCUNSTANCIADO ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE E NECESSIDADE DO TRATAMENTO REQUERIDO PARA O SEU CASO - TEMA 106 DO STJ - RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, incisos III, 5º, caput e § 1º; 6º; 196; 198 e 230, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Foi acostado documento da Hiperbarica Hospitalar, instituição aparentemente privada, emitido em 19 de junho de 2023, pela médica Gabriela Costa Santiago Silva (CREMERJ 52.648760), onde informa que o Autor, 78 anos, com diabetes mellitus, vasculopatia, insuficiência venosa e doenca ateromatosa difusa, apresenta ferida em perna direita há 30 anos, já submetido a diversos tratamentos, sem melhora evolutiva. Assim, foi prescrito o tratamento com oxigenoterapia hiperbarica, 60 a 90 sessdes. O autor apresentou documentação médica do posto de saúde e do HUAP - Hospital Universitario Antonio Pedro de Niteroi (evento 1, ANEXO3). Nenhum desses documentos prescreve a oxigenoterapia hiperbárica APENAS A INSTITUIÇÃO PRIVADA QUE, INCLUSIVE, PRESTA O SERVIÇO PLEITEADO.



    O documento médico que prescreve a oxigenoterapia hiperbárica é de uma clínica particular especializada neste tratamento (evento 1, ANEXO3), havendo, portanto, claro conflito de interesses.



    O juízo determinou a realização de perícia judicial.



    O perito (evento 72, LAUDO1) concluiu que "1) Queira o ilustre médico, perito do juízo, esclarecer qual patologia acomete o Autor. Há comorbidades associadas? R: De acordo com a documentação apresentada, a parte autora é portadora de Insuficiência venosa e Doença ateromatosa difusa, Artrose, Diabetes mellitus- CIDS E11 e M19. 2) Quando e como foi confirmado o diagnóstico? R: Foi possível notar em informação médica anexa, datada de 19/06/2023, a patologia e que o único tratamento efetivo é a oxigenoterapia hiperbárica. (...) 10) Queira o Ilustre Perito informar o que mais julgar adequado. R: De acordo com o que foi constatado no dia da perícia médica judicial, DEVE SER CONCEDIDO DE IMEDIATO O TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA ao periciado."



    Entretanto, o referido laudo é lacônico, não esclarecendo sob quais bases técnico-cientificas chegou a tais conclusões.



    O NAT apresentou parecer ( evento 20, PARECER1 ) esclarecendo que "3. Assim, informa-se que o tratamento com oxigenoterapia hiperbirica estd indicado ao tratamento do quadro clinico do Autor - úlceras em membro inferior direito, ja submetido a diversos tratamentos, sem melhora evolutiva (Evento 1, ANEXO3, Pagina 7). 4. No entanto, até o presente momento, no âmbito do estado do Rio de Janeiro, não foi localizada nenhuma forma de acesso pela via administrativa ao tratamento pleiteado, bem como não foram identificados outros tratamentos que possam configurar alternativa. Destaca-se que a CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em Saúde no SUS) não avaliou a oxigenoterapia hipérbárica para o tratamento de insuficiência venosa (doença do Autor)."



    Por fim, a CONITEC não recomendou a incorporação da oxigenoterapia hiperbárica para o tratamento de pé diabético:



      7. RECOMENDAÇÕES DA CONITEC



    Na 54ª reunião ordinária da CONITEC no dia 08 de março de 2017 o plenário considerou que havia grande incerteza a respeito da eficácia da oxigenoterapia hiperbárica como tratamento adjuvante de úlceras em indivíduos diabéticos. Considerou que o procedimento está associado a um alto custo e que, dessa forma, não entendeu como benéfica a ampliação do procedimento para toda a sociedade brasileira. Considerou também que existem dois estudos clínicos europeus multicêntricos em andamento com foco em indivíduos que sofrem da forma isquêmica da doença e que os resultados desses estudos podem diminuir a incerteza a respeito da eficácia desse procedimento e identificar uma população elegível que possa auferir um maior benefício pelo tratamento com a oxigenoterapia hiperbárica. Dessa forma, recomendou que a matéria fosse à consulta pública com recomendação inicial não favorável à incorporação no Sistema Único de Saúde. (...)



    9. DELIBERAÇÃO FINAL



    Os membros da CONITEC presentes na reunião do plenário do dia 06/07/2017 deliberaram, por maioria simples, recomendar a não incorporação da oxigenoterapia hiperbárica para o tratamento do pé diabético. Foi assinado o Registro de Deliberação nº 274/2017.



    À luz deste quadro, é certo que inexiste, nestes autos, comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade da terapia, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos serviços fornecidos pelo SUS.



    Apesar de o fato de autor possuir a ferida há longo período de tempo, não existe informação acerca da insuficiência dos tratamentos disponíveis no SUS para o caso, bem como não foi demonstrada, a partir de documentação técnico-científica, de que a oxigenoterapia hiperbárica seria uma alterantiva imprescindível e necessária para o caso do autor em comparação com o SUS.



    Portanto, diante da carência da instrução efetuada pela DPU, deve ser mantida a improcedência do pedido, a teor do item a do Tema 106 do STJ.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente